Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Processo : 0707353-15.2022.8.07.0000 DESPACHO Inicialmente, anoto que, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 27/09/2023. Considerando os termos do ofício e da decisão juntados aos autos (ids. 53729131 e 53729132), a respeito da renúncia da parte credora à atualização pelo IPCA-E, manifeste o agravante acerca do interesse no prosseguimento, com o encaminhamento à presidência deste Tribunal para juízo de admissibilidade, do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias, devendo observar-se a dobra legal. Intime-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator